Tribunal: STF
Processo: RE 1436785
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Consta da ementa do acórdão recorrido:  



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PROVA REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. REEXAME PROVIDO EM PARTE, PREJUDICADOS OS APELOS VOLUNTÁRIOS. 



    (...) 30. Reexame necessário parcialmente provido, à unanimidade, prejudicados os apelos da Universidade de Pernambuco – UPE e da litisconsorte passiva necessária, para, em momento primeiro, (i) anular a sentença a quo, pelo seu caráter extra petita, e, ato contínuo, com fulcro no art. 1.013, § 3º, II, do CPC/2015, mediante aplicação do direito à espécie, (ii) conceder parcialmente a segurança postulada pela impetrante, em ordem a anular, por violação ao item 10.1 do Edital, o ato administrativo apontado como coator, especificamente no ponto em que manteve a litisconsorte passiva no primeiro lugar do concurso, visto que, em razão da invalidação da pontuação atribuída àquela candidata na Prova de Plano de Trabalho, a sua nota final deve ser recalculada, com o consequente reposicionamento na listagem final do concurso”. (eDOC 30 – ID: 57652bdb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º do texto constitucional. (eDOC 40 – ID: 7d24f868) 



    Nas razões recursais, a recorrente afirma que o acórdão recorrido, ao reposicionar a candidata Lorena Marina Rufino Ferreira Bessa, da segunda colocação e com pontuação inferior, para a primeira posição no certame, teria adentrado no mérito do ato administrativo, desconsiderando decisão da banca examinadora que havia classificado a recorrente, Maria Rita de Holanda Silva Oliveira, como primeira colocada.



    Afirma, dessa forma, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem afrontaria o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do tema 485 da repercussão geral.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Esta corte constitucional, por oportunidade do julgamento do tema 485, cujo paradigma é o RE-RG 632.853, de minha relatoria, definiu a seguinte tese:  



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.  



    A regra fixada na tese acima transcrita consiste, portanto, na impossibilidade de interferência do Judiciário na correção de questões de concurso, ressalvados os casos de ilegalidade e erro grosseiro. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, com fundamento na Portaria Conjunta SAD/UPE 67/2016 (edital do concurso) e no acervo probatório constante nos autos, reconheceu a existência de ilegalidade no ato da banca examinadora do concurso público para provimento de cargo de Professor Adjunto em Direito Privado, Mediação e Arbitragem na Universidade de Pernambuco. A ilegalidade consistiria no fato de que, mesmo constatando que o plano de trabalho apresentado pela candidata Maria Rita de Holanda Silva Oliveira, ora recorrente, não teria sido elaborado de forma individual, ou seja, em desconformidade com os requisitos do edital, a banca manteve a nota atribuída de 9,16 pontos. Concluiu, desse modo, que deveria ser conferida à candidata a nota zero na referida fase do certame. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Adentrando no exame da vexata quaestio, observo que o cerne da controvérsia consiste no exame da legalidade do ato praticado pela Reitoria da Universidade de Pernambuco - UPE que acatou o ‘Relatório Final’ da Comissão de Sindicância e decidiu manter a Sra. Maria Rita de Holanda Silva Oliveira classificada no primeiro lugar do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de uma única vaga do cargo de Professor Adjunto em ‘Direito Privado, Mediação e Arbitragem, Orientação Profissional’, campus Benfica/FCAP.



    Inicialmente, rejeito a tese de que não seria possível ao Poder Judiciário realizar o controle do ato impugnado, porquanto o seu âmbito de atuação estaria circunscrito ao exame da regularidade formal do procedimento administrativo instaurado. 



    Conforme cediço, no que se refere aos atos inseridos no âmbito da competência discricionária da Administração Pública, é vedado ao Judiciário se imiscuir no juízo de conveniência e de oportunidade que são próprios do administrador, inerentes ao denominado mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 



    Contudo, mesmo no que se refere aos ditos atos discricionários da Administração - e mais ainda quanto tocante aos atos tidos como vinculados -, é possível que o Judiciário examine, sob o ângulo da legalidade, a regularidade dos elementos que os compõem, seja no tocante à existência dos respectivos pressupostos fáticos, seja em relação à sua qualificação jurídica.



    (...)



    É certo que, em sede de concurso público, pacificou-se a tese, dotada de repercussão geral, de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (Tema 485/STF). 



    Sucede que, na hipótese, não se está a julgar se a resposta dada por uma candidata deve ser ou não considerada correta, muito menos se os critérios de correção de prova da banca examinadora foram acertados, ou não. 



    Ao revés, o que se está a aferir neste caso concreto é se o plano de aula e o plano de trabalho apresentados pela apelante satisfazem ou não às exigências editalícias, questão essa que claramente se situa no exame da legalidade da conduta administrativa. 



    Impõe-se, portanto, sindicar a própria existência fática dos motivos (pressupostos fáticos) que levaram a Reitoria da UPE a praticar o ato impugnado, mantendo a candidata Maria Rita de Holanda Silva Oliveira como classificada e ocupante do primeiro lugar do concurso em debate. 



    Como já dito, os motivos invocados pela referida autoridade foram os de que, mesmo após intensa instrução probatória, não se teria constatado ilicitude e/ou irregularidade quanto à autoria do plano de aula (integrante da prova prática) e do Plano de Trabalho apresentados pela mencionada candidata, não havendo, portanto, a alegada infringência aos itens 4.2.g e 10.1 do Edital, in verbis:



    (...)



    De seu turno, a impetrante/apelada argumenta, basicamente, que ‘a motivação do ato ora vergastado, muito além de ferir os itens 4.2.g e 10.1 do Edital, afronta os princípios constitucionais administrativos da legalidade, igualdade e moralidade’, tendo em vista que: (i) além do grande volume de informações e de trechos em comum, os referidos planos de aula e de trabalho apresentam os mesmos erros de português, o mesmo conteúdo e a mesma bibliografia, demonstrando a autoria conjunta; (ii) ‘ao serem ouvidas as candidatas MARIA RITA e LUCIANA BRASILEIRO confessaram que os planos de trabalho e de aula apresentados NÃO SÃO DE SUA AUTORIA EXCLUSIVA, tendo sido feitos “conjuntamente” pelas duas’; (iii) ‘o objetivo do concurso é selecionar INDIVIDUALMENTE os candidatos para que ocupem vagas no corpo docente da instituição, de modo que não faria sentido, numa avaliação individual, admitir trabalhos que não foram produzidos individualmente, mas em coautoria ou, pior, por grupos de pesquisa’; (iv) consoante parecer técnico elaborado por docente com pós-doutorado em linguística, os planos de aula e de trabalho da apelante e da candidata Luciana Brasileiro contém vários trechos idênticos e vários outros retextualizados, o que impossibilitaria a identificação segura de quem teria sido a autora; (v) ‘ainda que fosse legalmente admissível a utilização de trabalho coletivo em etapa (eliminatória ou classificatória) de concurso público – o que se admite ad argumentandum –, essa possibilidade deveria estar expressamente prevista no Edital, de modo que todos os candidatos pudessem se valer dessa prerrogativa’, não podendo a Administração alterar as ‘regras do jogo’ no decorrer do certame; (vi) ‘ainda que fosse possível a realização das provas em coautoria, deveria ter a candidata MARIA RITA DE HOLANDA realizado a devida referência bibliográfica, com a indicação dos eventuais coautores’.



    Pois bem. 



    O âmago da controvérsia repousa no exame do plano de aula (parte integrante da Prova Didática) e do Plano de Trabalho (prova autônoma) apresentados pela candidata Maria Rita de Holanda Silva Oliveira, à luz das disposições editalícias de regência.



    Examino, por primeiro, o plano de aula apresentado pela apelante Maria Rita de Holanda Silva Oliveira.



    No ponto, é certo que alguns dos temas inseridos no tópico ‘Conteúdo’ (IDs Num. 6918032 e Num. 6918033), de fato, apontam a existência de sobreposição.



    Não obstante, era de se esperar que os referidos temas, pela sua importância, figurassem como parte do conteúdo a ser apresentado nas aulas expositivas das candidatas Maria Rita de Holanda Silva Oliveira e Luciana Brasileiro Auto - que, coincidentemente, versaram sobre ‘A Proteção Contratual do Consumidor’ -, o que também ocorreu com relação ao plano de aula entregue pela própria impetrante, consoante se infere do documento de ID Num. 7759657 dos autos do MS 0048454-18.2016.8.17.2001 (impetrado pela Sra. Maria Rita de Holanda), que tramita conexo a este feito. 



    Ademais, sobreleva ressaltar que o fornecimento do plano de aula figurava apenas como etapa inicial da prova didática, que, em sua substância, consistiu em uma aula expositiva/didática ministrada por cada participante, nos termos do item 9.1 do edital, suso transcrito. 



    E, conforme já visto, a candidata Maria Rita logrou obter nota elevada nessa prova do concurso (9,06 – nove inteiros e seis centésimos), ao passo em que a candidata Luciana Brasileiro foi eliminada. 



    Nesse cenário, embora o plano de aula, em si mesmo considerado, constitua elemento de composição da nota da prova didática (item 9.8, ‘e’), tenho por certo que é própria dinâmica da exposição feita pelo candidato (à luz dos parâmetros de amplitude, atualidade, conteúdo, capacidade de comunicação, clareza e objetividade) que constitui o núcleo essencial da capacidade a ser avaliada pela banca examinadora.



    Ou seja, a existência de sobreposição de alguns tópicos plano de aula das candidatas em cotejo não tem, a meu pensar, o efeito de desqualificar ou deslegitimar a exposição induvidosamente feita pela própria candidata Maria Rita. 



    Resta examinar, em sucessivo, se o Plano de Trabalho da candidata/apelante Maria Rita de Holanda Silva Oliveira guarda ou não conformidade com os termos do Edital.



    (...)



    Como se vê, o Plano de Trabalho consistia em um documento que deveria ser apresentado pelo candidato quando de sua inscrição no certame, com o objetivo de expor o planejamento do desenvolvimento de atividades de ensino, articuladas com as dimensões da pesquisa ou extensão a serem adotadas, contendo os seguintes itens: justificativa, objetivos, opções teóricometodológicas, cronograma de atividades e referências. A peça deveria ser de autoria própria do candidato, para fins de avaliação com base nos critérios constantes do item 10.9, quais sejam: a) Clareza e consistência na argumentação; b) Consistência e viabilidade teórico-metodológica; c) Viabilidade de execução do plano de trabalho, considerando as potencialidades da UPE; d) Afinidade do plano de trabalho com a formação e/ou atividades docentes do candidato; e) Aproximação do plano de trabalho com a área objeto do concurso; f) Atualidade do plano de trabalho relativa à área em que se insere. 



    No caso, observo que: (i) a candidata Maria Rita se inscreveu primeiro no certame, ocasião em que forneceu seu Plano de Trabalho; (ii) a candidata Luciana Brasileiro Auto se inscreveu posteriormente, no último dia previsto para tanto, momento em que também fez a entrega do documento; (iii) a candidata Maria Rita, como fora aprovada na etapa anterior (prova didática), teve o seu o Plano de Trabalho avaliado, recebendo a nota 9,16 (nove inteiros e dezesseis centésimos); (iv) a candidata Luciana Brasileiro Auto, por não ter logrado êxito na fase anterior (prova didática), não teve o seu Plano de Trabalho avaliado. 



    Não obstante, independentemente de a candidata Luciana Brasileiro ter sido eliminada do concurso para Professor Assistente em ‘Direito Civil’ em etapa anterior à prova de plano de trabalho, o fato é que ela, no ato da inscrição, forneceu o documento à UPE, sendo este um elemento a ser considerado quando da avaliação do Plano de Trabalho apresentado pela ora apelante, Maria Rita.



    É que, de fato, existem múltiplas identidades nos Planos de Trabalho apresentados pela candidata Maria Rita (IDs Num. 6918034 a Num. 6918040) e pela candidata Luciana Brasileiro Auto (IDs Num. 6918041 a Num. 6918045)



    A par da capa, contracapa e sumário (que não interessam ao presente caso, dada sua natureza meramente formal/estética), essas identidades/semelhanças podem ser observadas nos seguintes tópicos:



    1. Justificativa, que coincidiu letra por letra nos trabalhos de ambas as candidatas; 



    2. Objetivos, em que o subtópico ‘objetivos específicos’ coincidiu em grande parte, seja pela repetição, seja pela manutenção das ideias explicitadas; 



    3. Opções Teórico-Metodológica, cujos 05 (cinco) primeiros parágrafos também se repetem de modo exato; 



    4. Plano de Ensino, que, apesar de ter sido igualmente apresentado na forma de ‘formulário’ em ambos os trabalhos, teve, em seu conteúdo, grande parte das anotações também sobrepostas; 



    5.2. Marco Teórico e Problematização, que, da mesma forma, tiveram repetidos seus 07 (sete) primeiros parágrafos; 



    5.4. Metodologia, no qual foram repetidos 04 (quatro) parágrafos; 



    5.6. Cronograma de Pesquisa, no qual o formulário foi integralmente transcrito; 



    7. Atividade de extensão: Assessoria Jurídica Universitária, cujos 03 primeiros parágrafos, assim como o último, foram iguais; 



    7.1. Metodologia; 



    7.3. Local de Atendimento; 



    7.4. Período de Execução; 



    7.5. Parcerias; 



    7.6. Cronograma, em seu inteiro teor, mesmo que apresentado no gênero ‘formulário’.



    Como se vê, não se trata da existência de meras ‘similitudes de elementos pré-textuais e/ou de aspectos relativos à ‘estrutura/fonte’ (como quer fazer crer a candidata apelante), pois os elementos comuns constatados dizem respeito ao próprio conteúdo dos planos de trabalho. 



    Isso porque, mais que meras ‘similitudes’, houve, como visto, várias repetições de raciocínios e argumentos, por vezes por intermédio das mesmas palavras, em parágrafos inteiros.



    O fato de as referidas candidatas possuírem elevados níveis de convivência e de afinidade até poderia justificar o uso do mesmo estilo de linguagem, de visões jurídicas e até da bibliografia, mas não a repetição de trechos inteiros. 



    Ou seja, o Plano de Trabalho apresentado pela candidata Maria Rita contém identidade parcial com o Plano de Trabalho da candidata Luciana Brasileiro Auto. 



    O ato coator, calcado no “Relatório Final” da Sindicância Administrativa, entendeu que essa identidade parcial não implicaria em violação à regra editalícia basicamente por duas razões. 



    A primeira, de que os referidos Planos de Trabalho seriam ‘de autoria distintas, essencialmente, guardando, contudo, convergências decorrentes de parceria de pesquisa e de trabalho existente entre as duas candidatas. 



    A segunda, de que a ‘autoria’ exigida pelo Edital não seria ‘autoria exclusiva’. 



    A meu sentir, porém, ambos os fundamentos adotados pela autoridade coatora (por remissão ao Relatório Final da Comissão de Sindicância), violam claramente o item 9.1 do Edital, que exige seja o Plano de Trabalho de autoria do próprio candidato. 



    Deveras, afigura-se de todo irrelevante a circunstância de o Edital ter-se referido à ‘autoria’ e não à ‘autoria exclusiva’, dada a razão óbvia de que o objetivo do certame é avaliar a capacidade e o desempenho individual de cada candidato, não fazendo nenhum sentido lógico valorar trabalhos elaborados por terceiros, ou em comunhão de esforços. 



    Exatamente por isso, tenho que não merece acolhida, com a devida vênia, a tese de que as ‘convergências decorrentes de parceria de pesquisa e de trabalho existente entre as duas candidatas’ justificaria (legitimando, para fins de concurso) a identidade parcial entre os Planos de Trabalho em cotejo. 



    Essa identidade parcial de textos pode até ser legítima, ou mesmo natural, no âmbito das atividades acadêmicas e de pesquisa exercidas em linha de convergência pelas candidatas Maria Rita e Luciana Brasileiro, dentro de um mesmo grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, coordenado pelo Prof. Paulo Luiz Netto Lobo. 



    Mas não em sede de concurso público para o cargo de professor, sobremodo quando expressamente exigido que o texto deveria ser de autoria do candidato (e não poderia ser diferente, por ausência de sentido lógico, consoante já anotado).



    Assim, constatada a identidade parcial dos textos em exame – com o consequente comprometimento do requisito atinente à autoria – cumpre investigar as consequências jurídicas daí decorrentes para a candidata Maria Rita, inclusive porque ela se inscreveu primeiro do que a candidata Luciana Brasileiro Auto.



    Nessa perspectiva, vale a pena examinar os principais excertos dos depoimentos prestados por essas candidatas em sede administrativa.



    (...)



    Da exegese que faço desses depoimentos, extraio as seguintes conclusões: (i) nem a candidata Maria Rita nem a candidata Luciana Brasileiro afirmam serem as autoras originárias dos textos em que constatadas as referidas identidades parciais nos seus respectivos Planos de Trabalho; (ii) tampouco afirmam que alguma delas teria reproduzido parte de texto originário da outra. 



    A esse cenário se soma a afirmação constante do próprio parecer técnico anexado pela apelante (IDs Num. 6918190 – pág. 7), de que ‘os itens JUSTIFICATIVA, MARCO TEÓRICO, METODOLOGIA/CRONOGRAMA DA PESQUISA que apresentam pontos em comum, são aproximações decorrentes das duas pesquisadoras integrarem o mesmo grupo de pesquisa na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) coordenado pelo Prof. Dr. Paulo Luiz Netto Logo (...)”.



    Tudo isso conduz à percepção de que as identidades parciais constatadas (muito mais que meras ‘aproximações’ ou ‘similitudes’) aparenta ter derivado de comunhão de esforços de ambas as candidatas, ainda que oriundos (esses esforços) de atividade acadêmica sem relação com o concurso da UPE. 



    E essa percepção, em termos objetivos, efetivamente compromete a autoria do Plano de Trabalho apresentado pela candidata Maria Rita, e por conseguinte vulnera o disposto no item 10.1 do Edital. 



    Via de consequência, é de ser reconhecida a ilegalidade do ato coator, no ponto que validou a nota atribuída ao Plano de Trabalho apresentado pela candidata Maria Rita, negando aplicabilidade ao item 10.1 do Edital. 



    Todavia, a invalidação do Plano de Trabalho apresentado pela candidata Maria Rita, por ofensa ao item 10.1 do Edital, não enseja, só si, a sua eliminação do certame. 



    Enseja, ao menos em momento primeiro, apenas a exclusão da pontuação conferida a esse título (nota zero). 



    Isso porque a prova em lume (Prova de Plano de Trabalho), não tem caráter eliminatório, constituindo etapa meramente classificatória.



    A eventual eliminação da candidata Maria Rita depende da subsunção dos fatos em análise à regra constante do item 4.2, ‘g’, do Edital, que pune com a exclusão do certame o candidato que ‘lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas’. 



    A meu sentir, esse dispositivo tem por escopo reprimir a prática condutas dolosas tendentes a fraudar o regime de execução das provas, a exemplo do uso de aparelhos eletrônicos, ‘colas’, trocas de identidade, etc. 



    No caso vertente, não visualizo nenhum propósito de iludir a Banca, em ordem a obter, de modo consciente e deliberado (dolosamente, portanto), vantagem indevida. 



    Ao contrário, penso que os depoimentos prestados em sede administrativa indicam claramente que tanto a candidata Maria Rita quanto a candidata Luciana Brasileiro produziram Planos de Trabalhos que acreditavam guardarem conformidade com as exigências editalícias. 



    Inexiste, pois, substrato fático idôneo a atrair a aplicação do item 4.2, ‘g’, do Edital.



    Esse foi o entendimento adotado pela Comissão Sindicante, que restou acolhido pelo Reitor da UPE (autoridade coatora), pelo que não há qualquer ilegalidade a ser decretada nesse ponto. 



    Assim, o reconhecimento da invalidade, para fins de pontuação, do Plano de Trabalho apresentado pela candidata Maria Rita, não acarreta a sua eliminação do certame, mas tão somente a alteração de sua nota, em face da exclusão da pontuação atribuída à prova invalidada.



    Com base nessas razões, dou provimento parcial ao reexame necessário, prejudicados os apelos da Universidade de Pernambuco – UPE e da litisconsorte passiva Maria Rita de Holanda Silva Oliveira, para, em momento primeiro, (i) anular a sentença a quo, pelo seu caráter extra petita, e, ato contínuo, com fulcro no art. 1.013, § 3º , II, do CPC/2015, mediante aplicação do direito à espécie, (ii) conceder parcialmente a segurança postulada por Lorena Maria Rufino Ferreira Bessa, em ordem a anular, por violação ao item 10.1 do Edital, o ato administrativo apontado como coator, especificamente no ponto em que manteve a apelante Maria Rita de Holanda Silva Oliveira no primeiro lugar do concurso para provimento do cargo de Professor Adjunto em ‘Direito Privado, Mediação e Arbitragem, Orientação Profissional’ da UPE, visto que, em razão da invalidação da pontuação atribuída àquela candidata na Prova de Plano de Trabalho, aqui operada, a sua nota final deve ser recalculada, com o consequente reposicionamento na listagem final do concurso”. (eDOC 30 – ID: 57652bdb, p. 39-55)  



    Ora, tendo sido constatada a existência de ilegalidade na fase de apresentação do plano de trabalho, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no julgamento do RE-RG 632.853 (tema 485).



    Ademais, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas do edital do certame, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1.368.863 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.05.2022)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.385.962 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente